Tribunal: STF
Processo: ARE 1478222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DO PAI ADOTIVO NA AÇÃO - PATERNIDADE SOCIOAFETIVA - IMPEDIMENTO A BUSCA DA PATERNIDADE BIOLÓGICA - NÃO CABIMENTO – DIREITO QUE NÃO SE MUDA COM A MANIFESTAÇÃO DA PARTE – PATERNIDADE BIOLOGICA - DIREITO AO CONHECIMENTO DA IDENTIDADE GENÉTICA - PRECEDENTES DO STJ - RE 898.860 - STF - REPERCUSSÃO GERAL – RECONHECIMENTO INCLUSIVE DOS DIREITOS PATRIMONIAIS - INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO DA PARTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DIREITO PERSONALÍSSIMO QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR – INTIMAÇÃO PARA PREPARO – EFETIVAÇÃO – PRELIMINAR – DESERÇÃO – NÃO CABIMENTO. 



    - Não há que se falar em nulidade do titulo judicial por não constar demandado na ação o pai adotivo, tendo em vista que a sua participação não poderia alterar a verdade dos fatos, ou seja, que é apenas adotante da autora e que seu filho é o pai biológico. 



    - O advogado não pode se valer da justiça gratuita concedida ao seu cliente para fins de não recolhimento do preparo da apelação que versa sobre interesse exclusivo dele. 



    - Uma vez efetuado o preparo da peça recursal, deve-se dela conhecer, tendo em vista preencher além deste os demais requisitos de admissibilidade. 



    - Os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados de acordo com o art.85, §2º, do CPC, entretanto, acaso o magistrado percebe que o valor da causa foi ínfimo ou irrisório, não existe porque não se possa fixar por equidade nos termos do art.85, §8º, do mesmo Codex, 



    - A existência de paternidade afetiva não impede a busca e o reconhecimento pela paternidade biológica, pois toda pessoa tem direito a saber a sua identidade genética, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Carta Magna. 



    - Segundo Tema firmado pelo STF no RE 898060: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. 



    - Nem mesmo a situação patrimonial advinda do reconhecimento do vínculo jurídico de parentesco serve como argumento para se negar o direito de reconhecimento de filiação. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, § 6º, da Constituição Federal. 



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019). 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...] 



    A adoção simples, também denominada restrita, era regulada pelo Código Civil e aplicava-se aos maiores de idade. Os maiores de dezoito anos e menores de vinte e um anos necessitavam da assistência dos pais ou responsáveis legais para que válida fosse sua declaração de vontade. O vínculo advindo de tal modalidade de adoção dizia respeito apenas ao adotante e ao adotado, perdendo os pais biológicos apenas o poder familiar. 



    Já a adoção simples de menores de dezoito anos em situação irregular era regida pela Legislação Civil, dependia autorização prévia da autoridade judiciária, devendo a escritura constitutiva ser averbada no termo de nascimento do adotado. Era precedida de estágio de convivência por prazo fixado pelo juiz, prazo este dispensável se o adotado não tivesse mais de um ano. O adotado passava a usar o sobrenome da família adotiva e o parentesco resultante era meramente civil e restrito. 



    Por sua vez, a adoção plena é aquela concernente ao adotando menor de idade. Vantajosamente, substituiu a legitimação adotiva, prevista na Lei nº 4.655/65. Só se efetuava com o consentimento dos pais ou do representante legal do adotando e era precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo que o juiz fixasse, observadas as peculiaridades de cada caso. [..] 



    No caso em apreço verifica-se que a adoção se deu em 1984 e por ausência de prova em contrário mister considerar que a adoção seu deu de forma simples de menor de 18 anos em situação irregular, como já mencionado retro. 



    Afinal, como é de conhecimento, no Brasil era comum à época o registro dos menores pelos avós com o cunho de não prejudicar pai ou mãe, o que é vergonhoso para o ordenamento jurídico mas que de fato ocorria. 



    Assim, devo entender que a adoção se deu por escritura pública e não por meio de ação judicial que reconhecesse a adoção com decisão transitada em julgado. 



    Noutro norte, em que pese tal irresignação considero que melhor sorte não assiste, mormente em função do principio da celeridade processual e instrumentalidade da forma, uma vez que ainda que o adotante não tenha sido incluído na lide, a sua manifestação em nada alteraria a verdade dos fatos, ou seja, que ele não é pai biológico da parte, e que somente era adotante, inclusive sendo conhecer da situação, posto que o pai biológico é seu filho. [...] 



    Sobre a adoção socioafetiva da parte autora é importante destacar que ela nasceu em se deu em 03/07/1983 e foi adotada por escritura pública em 13/07/1984. Entretanto, em 03/03/1985, o adotante faleceu, ou seja, com menos de 08 (oito) meses de convivência. 



    Dai, entendendo que a adoção se deu em 1984, a Lei existente era o Código de Menores, Lei 6.697/79, que assim estabelecia:[...] 



    Em relação à questão intertemporal é necessário frisar que a Lei que rege o ato é aquela da data em que foi consumado, de forma que não há que se falar em aplicação do art.41 do ECA ao caso em comento, uma vez que restou cabalmente demonstrado que a adoção não se deu sob sua égide, não podendo retroagir para prejudicar, como pretendem os apelantes. [...] 



    Já adoção simples, preconizada no art.27 da Lei 6.697/79, é regida pelo Código Civil de 1916, vigente à época, nos termos do art.316, 



    Art. 376. O parentesco resultante da adoção (art. 336) limita-se ao adotante e ao adotado, salvo quanto aos impedimentos matrimoniais, á cujo respeito se observará o disposto no art. 183, ns. III e V. 



    Diante do elencado, a adoção simples, que é o caso ora analisado, não possui restrição patrimonial com o pai biológico. [...] 



    Destarte, não sendo caso de adoção plena, mas de adoção simples não há que se afastar a possibilidade da autora participar da partilha de bens de seu pai biológico. 



    Cumpre salientar que por mais que os apelantes se irresignem em face de não ter o julgamento efetivado pelo STF ligação com o ora analisado, deve-se estar que sem qualquer razão, na medida que se deixou delineado e definido segundo a Tese, que: [...] 



    Ou seja, ainda que se mantivesse a filiação sociafetiva com a filiação biológica, não se impediria a participação na partilha de bens deles. 



    Nesta seara, não resta outro caminho senão o de reconhecer a legitimidade da filiação da autora com o investigado, que não foi impugnado, bem como o seu direito em participar da partilha dos bens pelo seu pai biológico deixados. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta que “o recurso extraordinário em questão também versa sobre a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 622 do STF (em especial, do recurso extraordinário nº 898.060/SC, recurso integrante do Tema) ao caso em tela, o que também caracteriza questão de violação constitucional que demanda apreciação por este Supremo Tribunal Federal.” Aduz que “sinalizaram especificamente para o julgador originário como a decisão está incursa em violação do art. 227, §6º, da Constituição Federal, em razão da manutenção ilegal da distinção entre a adoção simples e a adoção plena após o regime constitucional de 1988.”



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que a controvérsia não alcança estatura constitucional. Nesse cenário, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, procedimentos vedados em sede extraordinária.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente